Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela agravante contra LUIS CLAUDIO DE SOUSA GONCALVES, parte agravada, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, nos seguintes termos: “O v. Acórdão de ID no 46285579, deu provimento ao apelo do BRB apenas para facultar os descontos em conta-salário, limitados, todavia, ao saldo existente para a quitação de créditos consignados, calculado segundo os critérios da Lei 10.486/2002. Conforme expressamente ali consignado, em que pese se reconhecer a legalidade dos empréstimos garantidos com descontos em folha de pagamento e em conta-salário, deve ser respeitado o limite máximo de endividamento em ambas as modalidades de mútuo, sob pena de se admitir a burla do regramento criado para impedir o superendividamento. Ou seja, se já há comprometimento da margem consignável, não pode o BRB descontar valores de sua conta corrente, devendo adotar outros meios para satisfação de seu crédito. Sendo assim, acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial e determino o estorno dos valores indevidamente descontados, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como se abstenha de realizar novos descontos em sua conta corrente, sob pena de aplicação de multa e demais cominações legais. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante alega ter sido obrigada a estornar valores das prestações debitadas na conta corrente do agravado tendo sido considerado que as operações realizadas extrapolaram a margem consignável. Em síntese, sustenta que a Contadoria do Juízo observou em seus cálculos todos os empréstimos consignados no contracheque da parte agravada, inclusive contratos de outras instituições financeiras firmados após o trânsito em julgado do Acórdão exequendo. Alega má-fé da parte agravada que voltou a firmar novos empréstimos consignados em folha de pagamento, reduzindo novamente a margem de endividamento e dificultando o adimplemento regular de dívida pretérita com o BRB. Postula o deferimento de antecipação de tutela recursal para o fim de autorizar a realização de descontos limitados a 30% da remuneração do agravado creditada em conta. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipatória ou, alternativamente, que “seja atribuído valor fixo a ser descontado na conta corrente do agravado, limitado ao valor que ele se comprometeu com as outras instituições após a decisão final proferida nos autos principais”. Preparo recolhido (id 23595491 - Pág. 1). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. O cumprimento de sentença líquida deve refletir, com exatidão, o dispositivo do julgado, não sendo possível fazer adaptações considerando fatos novos. No presente caso, o MM. Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença postulado pela agravante, tendo em conta os termos fixados no dispositivo do Acórdão exequendo, o qual assim dispõe: “Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira ré, apenas para facultar os descontos em conta-salário, limitados, todavia, ao saldo existente para a quitação de créditos consignados, calculado segundo os critérios da Lei 10.486/2002. A instituição financeira agravante aduz que o agravado agiu com má-fé, pois voltou a firmar novos empréstimos consignados em folha de pagamento, reduzindo novamente a margem de endividamento e dificultando o adimplemento regular de dívida pretérita com o BRB. Em que pese a realidade descrita, de fato, o Acórdão exequendo não avaliou a questão levando em conta demais contratos eventualmente consignados em folha de pagamento, firmados pelo agravado com outras Instituições Financeiras. Com efeito, as práticas adotadas na concessão e tomada de crédito tem revelado que a matéria carece de urgente regulação, pois não se tem encontrado meios eficazes de solução dos conflitos decorrentes do fenômeno superendividamento. Embora a jurisprudência tenha evoluído para estabelecer a fórmula ora almejada pela Agravante, fixando a limitação dos descontos no percentual de 30% da remuneração creditada em conta, não foi essa a solução estabelecida no Acórdão exequendo. Da leitura do inteiro teor do Acórdão, extrai-se claramente que a limitação foi fixada sobre o total da remuneração auferida pelo devedor agravado. Confira-se: “Dessarte, diante do cancelamento da Súmula 603 do STJ, a r. sentença deve ser reformada, ainda que mantendo a procedência parcial do pedido do autor, porém permitindo ao BRB realizar descontos na conta salário do requerente, limitados, todavia, ao saldo existente para a quitação de créditos consignados, cujo valor tem registro nos comprovantes de renda, sendo calculado segundo os critérios já mencionados, previstos nos arts. 27 ao 29 da Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e mantenho a decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 5 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator